Tribunal: CARF
Processo: 18470.903079/2013-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.903079/2013-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.462 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de abril de 2021
Recorrente
INDUSTRIA FERRAGENS PAGE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-Calendário: 2009
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, resta-se prejudicada a liquidez e certeza
do crédito vindicado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-005.461, de 15 de abril de 2021, prolatado no
julgamento do processo 18470.903080/2013-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.903079/2013-84
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903079/2013-84

No caso em exame, a contribuinte transmitiu PER/DCOMP, em que declarou
possuir crédito de pagamento indevido ou a maior de IRPJ (código 2362).
A unidade de origem, ao emitir o Despacho Decisório, localizou o DARF do
referido pagamento, entretanto, indeferiu o crédito sob o fundamento de que este encontrava-se
integralmente utilizado para a quitação de débitos da contribuinte.
Irresignada com o mencionado despacho decisório, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade alegando que conforme Ficha 12A da DIPJ apurou IRPJ no
valor de R$ 28.451,23, e que apesar de não ter lançado no item 18 os pagamentos de estimativas,
realizou o pagamento de antecipações no total de R$ 63.741,02, correspondente a dois DARF,
com cópias anexadas, sendo um do período de apuração de novembro/2009, no valor de R$
31.425,97, e o outro do período de dezembro/2009, no valor de R$ 32.315,05.
Ao julgar o caso, a DRJ destacou as seguintes razões:
“3. A contribuinte confundiu pagamento de estimativa com apuração do
lucro real no ajuste anual. A estimativa deve ser antecipada no mês em
que é apurada, conforme corretamente fez a contribuinte em termos de
apurar estimativa mensal, enquanto o Imposto pelo Lucro Real apurado
no ajuste anual é apurado após o final do exercício. Se a contribuinte
entendia que teria Saldo Negativo de Imposto pelo Lucro Real no ajuste
anual, deveria ter pleiteado crédito de Saldo Negativo, que diz respeito à
apuração do ajuste anual, no tempo correto, o que não significa que tenha
o direito, pois tal pedido, se existente, demandaria a análise do crédito
para verificação se havia ou não o direito a tal crédito.
4. De qualquer forma, no presente caso, o crédito informado pela
contribuinte é de estimativa mensal e de fato a mesma não dispõe de tal
crédito de estimativa mensal, já que a mesma era devida, conforme
confessado em DCTF original/ativa, excertos abaixo, a qual não foi
retificada, restando, portanto, tal obrigação, lembrando que a DCTF é
instrumento de confissão de dívida, não a DIPJ, de sorte que não há
crédito de estimativa mensal de IRPJ código 2362 disponível nem para o
período de novembro/2009 e nem para o período de dezembro/2009.
(...)
5. Na manifestação de inconformidade, a contribuinte está pedindo
suposto crédito, como se fosse de saldo negativo sem ter apresentado
DCOMP de saldo negativo, conforme se depreende da própria
manifestação de inconformidade e apresentação unicamente da Ficha 12
A da DIPJ, que contém a apuração do Lucro Real no ajuste anual e não a
apuração de estimativa de dezembro/2009 e nem de novembro/2009, que
são os períodos de apuração dos DARF referidos na manifestação de
inconformidade, lembrando que a Dcomp foi de pagamento indevido ou
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903079/2013-84

a maior de suposto crédito com origem em DARF de IRPJ estimativa
mensal, no caso, apenas de dezembro/2009.
6. Se a contribuinte queria apresentar pedido de suposto crédito de Saldo
Negativo de IRPJ de 2009, errou no pedido, pois apresentou, como
mencionado, Dcomp de suposto crédito de estimativa mensal de de IRPJ
dezembro/2009, não cabendo às Delegacias da Receita Federal de
Julgamento – DRJ - apreciar pedido de saldo negativo em pedido de
crédito de pagamento indevido ou a maior. Se a contribuinte queria ter
apresentado tal pedido deveria ter apresentado PER/DCOMP com pleito
de crédito de saldo negativo, não cabendo à DRJ corrigir pedidos e muito
menos cancelar ou retificar PER/DCOMP por não ser unidade da RFB
com competência para isso.
7. Portanto, não são acatados os argumentos de defesa, mantendo-se o
Despacho Decisório, uma vez que as estimativas mensais referenciadas
na manifestação de inconformidade como se fossem de origem do
crédito, embora no PER/Dcomp a contribuinte tenha informado como
origem do crédito apenas o pagamento de estimativa do mês de
dezembro/2009 como se fosse pagamento indevido ou a maior, eram,
sim, devidas, conforme confessadas em DCTF, conforme visto acima,
observando-se que a DIPJ não é confissão de dívida.
Conclusão
8. Assim, considerando todo o exposto, VOTO por JULGAR
IMPROCEDENTE a MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
para manter o Despacho Decisório.”

Cientificada da decisão de primeira instância, inconformada, a contribuinte
apresentou Recurso Voluntário.
Em sede de recurso, a contribuinte além de reiterar as razões da Manifestação de
Inconformidade, argumenta que a DRJ negou o direito ao crédito com base em argumentos
estritamente formais, vez que comprovou o pagamento das 02 estimativas, o que geraria o direito
ao crédito.
É o relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903079/2013-84

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo, e
atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como já delineado na decisão de 1a instância, tem-se pelos argumentos da contribuinte
que a mesma teve a intenção de pleitear crédito de saldo negativo de IRPJ, e não de
pagamento indevido ou maior, como consta na DCOMP.
Contudo, faz-se necessário esclarecer que se tratam de créditos de natureza distinta, vez
que o pagamento indevido ou a maior de estimativa se verifica quando o contribuinte
comete algum erro no cálculo da estimativa. Já o crédito de saldo negativo, quando da
sistemática do lucro real anual, é apurado no ajuste anual do imposto de renda, em que a
contribuinte deduz do imposto devido as antecipações, podendo gerar imposto a pagar
ou a ser restituído/compensado.
Pois bem.
Em casos simulares, este relator oportunamente já julgou por superar o erro de fato na
indicação da natureza do crédito, para determinar o retorno do processo a unidade de
origem para apreciação do crédito do saldo negativo, quando da verificação de
elementos que demonstrassem a existência de pelo menos indícios do crédito
vindicado.
Entretanto, no presente caso, entendo que a documentação apresentada pela contribuinte
é completamente insuficiente, não cabendo sequer esta solução.
Como relatado, a contribuinte apresentou ao processo apenas os comprovantes de
pagamento dos DARF’s de estimativas, e a cópia solta da Ficha 12A da DIPJ, em que
sequer apurou saldo negativo.
Não consta nos autos qualquer documentação contábil-fiscal que demonstre a apuração
do imposto de renda devido.
Além disso, o valor do crédito pleiteado na DCOMP sequer corresponde ao valor do
suposto saldo negativo alegado pela contribuinte, o que gera mais uma incerteza sobre o
crédito.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.462 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.903079/2013-84

Importante ressaltar que quando se trata de direito creditório, o entendimento
predominante no CARF é que o ônus da prova cabe ao contribuinte, ou seja, quem
pleiteia o crédito. Isto com fundamento no art. 373, I, da Lei 13.105/2015 (CPC).
Dessa forma, entendo que o crédito pleiteado não cumpre os requisitos de liquidez e
certeza, previstos no Art. 170, CTN, razão pela qual não deve ser reconhecido.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital